Tribunal: TCU
Processo: 016.199/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5256/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.199/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristina Alves Cordeiro (XXX.598.606-XX); Cristiano Rodrigues Silva (XXX.721.196-XX); Guilherme Millas de Souza (XXX.581.136-XX); Gustavo Henrique Pedras (XXX.400.236-XX); Joao Luiz Carvalho Vieira (XXX.149.626-XX); Marco Antonio da Silva (XXX.846.946-XX); Rosimeire Silva Campos de Lima (XXX.530.876-XX); Sara de Oliveira Sousa (XXX.646.967-XX); Suely Margareth da Rocha (XXX.444.906-XX); Vanessa Aleixo Silva (XXX.001.076-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.